Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716872-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703156-92.2019.8.07.0009 por ela iniciado em face da COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA (agravada/executada), acolheu a impugnação a penhora apresentada e determinou o desbloqueio dos valores constritos, por se tratarem de verbas impenhoráveis. Eis o teor do decisum questionado (ID. 87526923 dos autos de origem): “Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença movida por LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. em face de COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA , partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida. O executado apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que se refere a verba salarial da folha de pagamento mensal de seus funcionários referente ao salário de fevereiro de 2021, comprovando a inexistência de outros ativos para tal fim diante dos balancetes apresentados. Ao final, requer a liberação do valor total penhorado. DECIDO Razão assiste o impugnante. Por meio dos documentos de id. 87407934 e id 87407937, o executado demonstrou que o valor de R$ 10.794,00, bloqueado via SISBAJUD, é verba salarial destinada ao pagamento de seus funcionários, conforme contracheques juntados e folha de ID 87407935. Nos termos do art. 833, inciso IV, são impenhoráveis os salários, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Desse modo, impenhorável o valor de R$ 10.794,00. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora e após o trânsito em julgado, voltem conclusos para desbloqueio dos valores via SISBAJUD.” Em suas razões recursais (ID. 25949355, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é credora do montante inicial de R$102.187,24 (cento e dois mil cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), valor este decorrente da sucumbência da fase de sucumbência em que a ora agravada saiu perdedora (p. 02); b) intimada para pagar ou oferecer impugnação, a COOPERATIVA agravada não pagou, nem impugnou o valor requerido, sendo determinado, por consequência, a penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD, o qual encontrou somente a quantia de R$ 10.876,15 (p. 03); c) desta penhora, a COOPERATIVA apresentou impugnação, sob o fundamento de que tal quantia estava destinada ao pagamento de seus funcionários, e por isso, era impenhorável, na forma do art. 833, IV do CPC, o que foi aceito pelo juízo de origem (p. 03); d) este entendimento deve ser reformado, pois a recorrida não comprovou que não possui outros meios para promover o pagamento dos salários (p. 03); e) entre a data do bloqueio e a ordem de liberação, passaram-se 03 meses, o que evidencia que a empresa possui meios para promover tais pagamentos (p. 03-04); f) a quantia executada é verba alimentar (honorários advocatícios) e a devedora não comprovou o caráter impenhorável dos valões constritos (p. 04-05); g) este Tribunal possui precedente no sentido de não se configurar a impenhorabilidade de valores em conta de pessoa jurídica sem a comprovação inequívoca de que se destina ao pagamento de salários (p. 06); h) há indícios de irregularidades fiscais e contábeis na agravada, pois a movimentação de valores da COOPERATIVA tem sido feita por meio de pessoa jurídica distinta, como possível forma de burlar execuções (p. 07-08). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a liberação do valor penhorado para o executado e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a impenhorabilidade reconhecida na origem (p. 08-09). Preparo realizado (IDs. 26148169 e 26148170). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, em especial por envolver o cotejo analítico entre os argumentos recursais e os documentos apresentados pelo agravado/executado relacionados a verba penhorada para o pagamento do débito exequendo. Igualmente, não vislumbro o citado perigo de dano grave ou iminente a agravante, pois a decisão recorrida é expressa ao determinar a liberação dos valores somente com a preclusão da decisão, o que não irá ocorrer enquanto não transitar em julgado o presente recurso, sendo prescindível, portanto, qualquer intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem, diante da ausência de prejuízos ao recorrente nesta fase processual. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora